Tribunal: TJBA
Processo: 8046611-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046611-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OSCAR FREITAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SANTANA NEVES

AGRAVADO: MARCELO PEREZ DA SILVA

Advogado(s)
:
ICARO SALES LIMA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

ACORDÃO

Ementa
. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME
A decisão agravada rejeitou preliminares, deferiu assistência judiciária gratuita às partes, declarou o processo saneado e anunciou o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender suficiente o conjunto documental existente.
Os agravantes sustentaram cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal do agravado e oitiva de testemunhas), e alegaram nulidade por ausência de manifestação sobre documentos juntados com a réplica, além de violação ao princípio do juiz natural.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão recorrida.
Os agravantes opuseram Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, posteriormente julgados prejudicados por perda de objeto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova oral, com o consequente julgamento antecipado do mérito, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se houve nulidade por ausência de manifestação dos agravantes sobre documentos juntados com a réplica e por violação ao princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide está expressamente autorizado pelo art. 355, I, do CPC, desde que a matéria controvertida seja exclusivamente de direito ou esteja suficientemente provada por documentos.
No caso, o acervo documental constante dos autos, incluindo atas de assembleias, documentos das partes e histórico de ações judiciais anteriores, mostrou-se suficiente para elucidar os fatos controvertidos.
A decisão agravada baseou-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), tendo fundamentado que a prova oral era desnecessária.
A jurisprudência julga no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, indefere produção de prova que considera irrelevante, impertinente ou protelatória.
Quanto à alegação de ausência de manifestação sobre documentos juntados com a réplica, não restou demonstrado prejuízo concreto, nem configurada nulidade.
Tampouco não se verifica violação ao princípio do juiz natural, pois a distribuição do feito obedeceu à regularidade prevista na legislação processual.
A jurisprudência citada no voto corrobora essa linha de intelecção: “O indeferimento de prova testemunhal, quando a matéria for suficientemente comprovada por documentos e a testemunha arrolada for suspeita, não configura cerceamento de defesa” (TJ-SP - AI 0106343-26.2025.8.26.9061, j. 05/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Embargos de declaração julgados prejudicados.
Tese de julgamento: O indeferimento de prova oral, quando devidamente fundamentado na suficiência do conjunto probatório documental, não configura cerceamento de defesa, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LV

Código de Processo Civil, arts. 355, I; 370; 371

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI nº 0106343-26.2025.8.26.9061, Rel. Márcio Bonetti, j. 05/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046611-83.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), em que figuram como agravantes OSCAR FREITAS NEVES e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEQUÓIA e como agravado MARCELO PEREZ DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e JULGAR PREJUDICADO os Embargos de Declaração de ID 90416356, nos termos do voto desta Relatora.

II